Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Execução fiscal. Citação por edital. Esgotamento de diligências. Não demonstrado. Decisão mantida.
I.- Caso em exame
1. Agravo de instrumento em execução fiscal.
ii.- Questão em discussão
2. Citação do executado por edital.
iii.- Razões de decidir
3. Embora já tenha me pronunciado no sentido de que o deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, é assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça que, por se tratar de medida excepcional, a citação por edital exige a demonstração de que foram empreendidas diversas diligências frustradas para localização do executado.
4. Não demonstrados os requisitos do art. 256 do CPC, inviável o acolhimento da pretensão do exequente de citação por edital.
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.